Tribunal: TJDFT
Processo: 0005759-68.2003.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL. TARE. ICMS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. 4.732/2011. REMISSÃO AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. RE 851.421/DF. TEMA 817. CONVALIDAÇÃO DO TARE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA PELO ÓRGÃO JULGADOR A CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Reafirmada a constitucionalidade da Lei Distrital 4.732/2011 pelo Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no julgamento da ADI 2012.00.2.014916-6 e transitado em julgado o RE 851.421/DF (Tema 817), não há como afastar a aplicação da referida lei no caso concreto. Irrelevante a legislação posterior invocada como reforço argumentativo, porque a regra expressa contida na referida lei distrital se aplica diretamente no caso concreto.
2. A remissão concedida pela Lei 4.732/2011 consiste em fato superveniente à propositura da demanda com interferência na pretensão ministerial, ora em fase satisfativa, após o reconhecimento definitivo do direito à reparação civil. Não fosse o benefício mencionado, a obrigação definida na sentença, que se mostra certa e líquida, também seria exigível. No entanto, dita benesse fulminou o crédito por inteiro, porque o perdão foi da integralidade da dívida.
3. A sentença em cumprimento é clara ao condenar o contribuinte a recolher a diferença não paga de ICMS com base no benefício que lhe foi concedido pelo TARE 038/2001. É forçoso reconhecer que a condenação é inequívoca em obrigação de pagar crédito tributário não recolhido a tempo e modo devido e, por esse motivo, a remissão tributária concedida pela referida lei se aplica concretamente para excluir o crédito tributário perseguido.
4. Caso em que a remissão da obrigação excutida fez desaparecer a obrigação de pagar o crédito de ICMS determinada na sentença que o Ministério Público pretende ver satisfeita em cumprimento de sentença. Hipótese em que necessária a extinção do processo, ante a inexigibilidade da obrigação materializada no título executivo judicial, nos termos do art. 924, III, do CPC, segundo o qual se extingue a execução quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida.
5. Prequestionamento de dispositivos de lei. Está sedimentado nesta Corte o entendimento de que “O julgador não está obrigado a proceder à análise de todas as teses e fundamentos aduzidos pelas partes, bastando a exposição das suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que sucintamente, de forma a possibilitar oferecimento de recursos nas instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os artigos de lei apontados pela parte.” (Acórdão 1247968, 07094863220198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Apelação conhecida e desprovida. Extinta a fase de cumprimento de sentença.